Tribunal: TJPA
Processo: 0025784-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025784-60.2015.8.14.0301

APELANTE: VANESSA RIBEIRO REIS

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. FRUSTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGRAS PELO FNDE. PROPAGANDA PELA INSTITUIÇÃO. BOA-FÉ COMPROVADA. PROPAGANDA ENGANOSA E OMISSÃO. AFASTADAS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. CARACTERIZADA. ANÚNCIO AMBÍGUO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARÁTER ACESSÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exoneração de taxas e concessão de bolsas de estudo aos discentes prejudicados pela recusa de financiamento estudantil integral pelo sistema FIES; condenou o autor ao ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça;

2

A prova dos autos demonstra a boa-fé das rés, na medida em que noticiaram a ampliação do financiamento logo após a repactuação que a formalizou; e que, tais quais os estudantes, contava com a premissa estatuída pelo governo, de que haveria a disponibilização dos recursos para os financiamentos pretendidos. Também presente a prova que contraria a tese de omissão. A informação e providências prestadas ao corpo discente, como também a provocação do FND quanto ao cumprimento dos termos pactuados, fazem denotar a intervenção da instituição de ensino na questão, que não logrou resultado, justo porque a medida apta a solucionar o conflito não lhe competia afinal;

3

Considerando que as disposições do art. 3º do CDC não podem ser aplicadas ao ente público, dada a natureza administrativa da relação havida, de um lado, com as instituições de ensino, e de outro, com os estudantes, igualmente não comporta, na espécie, a responsabilização solidária disciplinada no art. 12 do CDC. Isto porque não se trata de cadeia produtiva.

4

Em que pese o serviço anunciado não tenha honrado com a segurança esperada, a causa teve origem externa, sendo os riscos imprevisíveis ao tempo dos fatos. Deste modo, superada a premissa de propaganda enganosa, também não se amolda ao caso a teoria da responsabilidade objetiva pelo serviço, dada a farta comprovação da culpa de terceiro, o que afasta o nexo de causa entre o fato e a conduta do fornecedor do serviço. Inteligência do inciso II do
§3° do
art. 14 do CDC;

5

Sendo o pleito de indenização por danos morais acessório do principal, afastada a responsabilidade civil das rés, não há se falar em ato ilícito, tampouco em indenização; de modo que deve ser mantida a sentença também neste ponto.

6

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025784-60.2015.8.14.0301

APELANTE: VANESSA RIBEIRO REIS

DEFENSORA PÚBLICA: ARNOLDO PÉRES

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

ADVOGADO: CARLOS COSTA JR.

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A

ADVOGADA: CLÁUDIA DOCE C. DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA RIBEIRO REIS
,
contra sentença (Id. 4237924), proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, proposta em face de
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA e SER EDUCACIONAL S.A
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a autora aos ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID n. 4237925), a apelante sustenta que a instituição de ensino violou a regra do CDC no tocante à necessária transparência da publicidade relativa à propaganda voltada à captação de alunos (publicidade enganosa). Sustenta que a expressão contida no site da apelada induzia a erro o interlocutor, que seria levado a entender que obteria o financiamento do curso independente do financiamento promovido pelo FIES (100%), criado falsa expectativa; aduz que a negativa do Governo Federal à proposta de financiamento formulada pelo apelante não pode resultar na assunção pessoal pelo cumprimento da contraprestação do curso, na medida em que tal regra não consta da propaganda, tampouco do contrato de adesão celebrado entre as partes e a revelia das rés. Defende a necessária reforma da sentença, porquanto haja tomado em conta os contratos sem levar em conta o teor da propaganda, que conduziu a apelante à lógica incompatível com a pretensão da instituição, na medida em que assumiu o financiamento com o único intuito de captar alunos, inexistindo relação jurídica entre os alunos e o Governo Federal.
Requer o
conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões (ID n. 4237928), a UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA, suscitou preliminares e, no mérito, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n. 4237929 – pág. 17 e ss.), o GRUPO SER EDUCACIONAL S/A, suscitou preliminares e, no mérito, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A apelante apresentou manifestação espontânea rebatendo as preliminares arguidas pelas apeladas em contrarrazões (ID n. 4237931).

Encaminhados os autos ao Eg. TJE/PA, coube-me a relatoria após distribuição por sorteio.

O recurso recebido no duplo efeito (Id. 4237934).

Tentada a solução conciliatória, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL (RELATORA):

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame da matéria devolvida, nos termos a saber:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exoneração de taxas e concessão de bolsas de estudo aos discentes prejudicados pela recusa de financiamento estudantil integral pelo sistema FIES; condenou a autora aos ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A exordial
(Id. 4237918)
informa que, no fim do ano de 2014, após divulgar largamente a adesão integral ao sistema de financiamentos de ensino superior – FIES, as rés se mantiveram omissas diante da negativa sistêmica do sisFIES aos estudantes que buscaram o crédito estudantil. Sustenta o caráter imprudente da propaganda veiculada, que buscava captar alunos com base em promessa que não se concretizou, o que atrai a responsabilidade das rés pelo cumprimento das condições inicialmente oferecidas, diante do grave prejuízo suportado pelo autor. Pugna pela garantia do serviço sem ônus até o fim do primeiro semestre de 2015, e que, a partir daí, caso o autor não obtenha o financiamento, que as rés procedam ao empréstimo nas mesmas condições e prazos oferecidos pelos sisFIES.

Em decisão inicial, o juízo singular declinou da competência para a Justiça Federal, entendendo haver interesse da União no feito. Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento distribuído à Exma. Desa. Edinéa Tavares, a qual solicitou informações ao juízo a quo. Prestadas as informações, o juízo primevo reconsiderou a decisão anterior, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estaudual e indeferiu o pleito de tutela antecipada (ID n. 4237923).

Devidamente citados, os Réus não apresentaram contestação, conforme certidão de ID n. 4237923 – pág. 13.

Instados a manifestarem interesse no prosseguimento do feito, a parte autora pugnou pela continuidade do feito, com o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II do CPC/15.

Adveio a sentença ora apelada, a qual reconheceu a revelia mas deixou de aplicar os seus efeitos, nos termos do art. 345, VI do CPC, bem como julgou totalmente improcedentes os pedidos (ID n. 4237924).

O cerne da discussão reside na culpa das rés pelo prejuízo suportado pelo autor, que não havia conseguido aderir ao sistema FIES ao tempo da formalização da matrícula e início das aulas no primeiro semestre do ano de 2015.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo materializado em longa e robusta peça recursal, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A matéria não é nova nesta Eg. Corte Estadual, eis que além da ação coletiva, outras ações individuais foram propostas no mesmo período, com o mesmo objeto.

Quanto às preliminares contrarrecursais de incompetência da Justiça Comum Estadual, é clarividente que não merecem ser acolhidas. Afinal, os apelados tiveram a revelia decretada, bem como não interpuseram apelação, em função da falta de sucumbência e de interesse recursal. Não bastasse isso, o próprio juízo singular reconsiderou a decisão interlocutória que havia declinado da competência, o que tornou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, de modo que a questão está preclusa. Pelo mesmo motivo, incabível a suscitação de falta de interesse processual e do chamamento ao processo do FNDE e do MEC.

No mérito, a relação processual reclama a regência do CDC, haja vista a relação jurídica entre as partes subsumir-se à natureza consumerista, o que é remansoso na jurisprudência. Todavia, o direito material discutido, no que sobeja para a relação das partes com o FIES, transcende a ordem de consumo e alcança a seara administrativa, na medida em que se trata de programa governamental de incentivo à educação de nível superior, cuja gênese não se amolda às relações de consumo. Portanto, a regra do CDC deve ser limitada à relação jurídica das partes.

Dito isto, deve-se inverter o ônus da prova, a teor do inciso VIII do art. 6º do CDC.

O Fundo de Financiamento Educacional (FIES) consiste em programa do Ministério da Educação (MEC) destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos particulares, que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. É a definição estampada no art. 1º da Lei n. 10.260/2001, que criou e que rege o sistema.

O
§
1º do art. 1º (citado) disciplina que o financiamento depende de disponibilidade de recursos, vinculada a aprovação pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).
In verbis:

§1
o
O financiamento de que trata o

caput
deste artigo poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional, técnica e tecnológica, e em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos, nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).

Em consulta ao site do FIES, no endereço eletrônico
http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies

, é possível colher avisos atinentes às novas regras do fundo (hoje designadas de Novo Fies), que passaram a viger a partir do segundo semestre de 2015, e que sobrevieram aos fatos incontroversos dos autos, datados de janeiro de 2015, época de formalização das matrículas dos novos alunos dos cursos superiores: inconsistências no sistema do Fies, e posterior inviabilidade de financiamento total do custeio dos cursos.

Vide:

A partir do segundo semestre de 2015, os financiamentos concedidos com recursos do Fies passaram a ter taxa de juros de 6,5% ao ano com vistas a contribuir para a sustentabilidade do programa, possibilitando sua continuidade enquanto política pública perene de inclusão social e de democratização do ensino superior. O intuito é de também realizar um realinhamento da taxa de juros às condições existentes no ao cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal.

(....)

Prezado estudante,

Com o reajuste percentual limitado a 6,41% para o valor financiado com recursos do Fies referente ao semestre 1/2015, os aditamentos de renovação semestral realizados com reajustes superiores ao referido índice foram inicialmente realizados preliminarmente, de modo a permitir a continuidade tanto de seus estudos quanto do respectivo financiamento.

Por oportuno, comunicamos-lhe que referido aditamento de renovação semestral foi liberado para contratação junto ao agente financeiro. Para que isso seja possível, foi prorrogado em 20 dias, a contar de 01.06.2015, o prazo para comparecimento à CPSA da instituição de ensino na qual V.Sa. encontra-se matriculado e para obtenção do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM). Na hipótese de aditamento não simplificado, dirigir-se à agência do banco dentro do prazo estipulado para assinatura de Termo Aditivo ao contrato de financiamento estudantil.

Informamos que o crédito a ser repassado às instituições de ensino superior será limitado a 6,41% de reajuste. Eventual pagamento da diferença de reajuste acima de 6,41% ficará retido até a ulterior conclusão do Grupo de Trabalho, criado no âmbito da Portaria conjunta MEC/FNDE/SENACON nº 17, de 20.3.2015. O acerto para 6,41% no reajuste dos valores registrados na conta de seu financiamento, no âmbito dos agentes financeiros, será realizado posteriormente, na medida em que a funcionalidade sistêmica a permitir o ajuste encontra-se em desenvolvimento.

Atenciosamente,

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ao exame do caderno processual, observo que a propaganda a que se reporta a exordial anuncia que “a UNAMA agora já possui Fies 100%”; informa que os alunos que possuírem interesse em aderir ao financiamento podem obter empréstimo sobre a totalidade do valor do curso, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos pelo FNDE – Fundo Nacional de Educação; e remete o interlocutor para o site público para acesso a maiores informações.

O Id. 4237920 – pág. 12

contempla Termo Aditivo de Adesão ao financiamento ilimitado do Fies a estudantes, firmado em 3/11/2014 pela UNAMA.

O Id. 4237919, p. 31 encarta a Recomendação Fies, cujo art. 2º estabelece a renovação dos contratos firmados a partir de 31/12/14, condicionada à existência de limite de recurso e disponibilidade orçamentária do Fies no momento da inscrição, nos termos dos arts. 2º e 3º da Portaria n. 10/2010.

A p. 4 do Id. 4237920 contempla carta de informações da UNAMA sobre os problemas de acesso ao sistema Fies, concedendo prazos para pagamentos a partir da regularização dos contratos dos estudantes com o governo.

Em 6/3/2015 (ID n. 4237920 – pág. 13) a UNAMA notificou o Fundo Nacional de Educação no sentido de restabelecer o SisFies sem limitação financeira, nos termo do aditivo já celebrado com a instituição, sustentando prejuízo aos estudantes e à empresa; bem como dando conta da pressão que os órgãos de defesa social lhe vinham infligindo por ato de responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação, por meio do FNE.

Do exposto, depreendo a boa-fé das rés, na medida em que noticiaram ampliação do financiamento logo após a repactuação que a formalizou; e que, tais quais os estudantes, contava com a premissa estatuída pelo governo federal, de que haveria a disponibilização dos recursos para os financiamentos pretendidos.

Também presente a prova que contraria a tese de omissão das rés. A informação e providências prestadas ao corpo discente, como também a provocação do FNDE quanto ao cumprimento dos termos pactuados, fazem denotar sua intervenção na questão, que não logrou resultado, justo porque a medida apta a solucionar o conflito não lhe competia afinal.

Não há se falar, portanto, em propaganda enganosa na espécie, senão em violação à segurança jurídica pelo órgão gestor da política governamental, que reduziu recursos, restringiu o programa e onerou os contratos já firmados sem qualquer regra de transição, que era o mínimo a proceder diante da subtração de direitos já assegurados a particulares.

Considerando que as disposições do art. 3º do CDC não podem ser aplicadas ao ente público, dada a natureza administrativa da relação havida, de um lado, com as instituições de ensino, e de outro, com os estudantes, igualmente não comporta, na espécie, a responsabilização solidária disciplinada no art. 12 do CDC. Isto porque não se trata de cadeia produtiva.

Sendo assim, não há comunicação entre a responsabilidade exclusiva da União e a obrigação contratual das rés com o grupo discente, de modo que o FNDE figura nos autos como terceiro responsável, capaz de excluir a responsabilidade das rés, fazendo incidir a escusa disposta no inciso II do
§ 3° do art. 14 do CDC, aplicável em relação às prestadoras do serviço. Transcrevo grifado:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Em que pese o serviço anunciado não tenha honrado com a segurança esperada, a causa teve origem externa, sendo os riscos imprevisíveis ao tempo dos fatos. Deste modo, superada a premissa de propaganda enganosa, havendo, quando muito, anúncio ambíguo, também não se amolda ao caso a teoria da responsabilidade objetiva pelo serviço, dada a farta comprovação da culpa de terceiro, o que afasta o nexo de causa entre o fato e a conduta do fornecedor do serviço.

Assim tem entendido este Tribunal em julgados semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou improcedente os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim quaisquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa. II – MÉRITO: No caso em apreço, não há existência de propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas. III – Recurso conhecido e desprovido. (3234632, 3234632, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAr NÃO CONFIGURADO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, a relação entre as partes é de consumo, o que desafia responsabilidade civil de natureza objetiva por fato do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação da existência de culpa, conforme art. 14, caput do CDC. Todavia, a responsabilidade deixa de existir se ausente o defeito na prestação de serviço. 2. Conforme preceitua o §1º do art. 37 do CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 3. Pela publicidade veiculada pelas empresas apeladas, não há como inferir, de pronto, que tendo o aprovado no curso realizado a inscrição no programa do Governo Federal, as mensalidades seriam arcadas pelo FIES. (3125918, 3125918, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-27)

EMENTA: APELAÇ?O CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇ?O DE FAZER C/C INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇ?O AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.

2. Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de ?promessa? da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.

3. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação

clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal.

4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05236113-45, 211.044, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).

Sendo o pleito de indenização por danos amorais acessório do principal, afastada a responsabilidade civil das rés, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em indenização; de modo que deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo,
para manter
a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, veiculados na exordial. Tudo nos moldes
da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,
30

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO COUTINHO MACIEL

Relatora

Belém, 09/06/2021